Tribunal: TJDFT
Processo: 0702852-21.2018.8.07.0012
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702852-21.2018.8.07.0012 RECORRENTE: NILZETI DOS SANTOS CÂNDIDO BORBA RECORRIDO: MARCELO CRUZ BORBA, MÁRCIA APARECIDA CRUZ BORBA, PALOMA BATISTA BORBA, MARLON BRÁS CRUZ BORBA, MARCO ANTÔNIO DA CRUZ BORBA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL. USUFRUTO VITALÍCIO. MORTE. EXTINÇÃO. DIVERSOS HERDEIROS. CURADORIA. DIREITO DE RECEBIMENTO DOS ALUGUÉIS VENCIDOS. Nos casos de doação de imóvel com cláusula de reserva de usufruto vitalício, sobrevindo a morte do usufrutuário, extingue-se o referido instituto, transmitindo-se, de imediato, todos os direitos e deveres inerentes ao imóvel para os proprietários/herdeiros. Assim, estando demonstrado que os herdeiros não receberam da curadora do de cujus os aluguéis vencidos até que houvesse a celebração do termo aditivo do contrato de locação, o qual transferiu-lhes a qualidade de locadores do bem, a restituição dos valores é medida que se impõe. Embora tenha fundamentado o recurso na alínea “a” do permissivo constitucional, a recorrente se limita a afirmar o descabimento da restituição aos recorridos, não indicando, contudo, violação a qualquer dispositivo de lei infraconstitucional. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A falta de indicação dos dispositivos legais supostamente violados impede o conhecimento do recurso especial (Súmula n.284/STF)” (AgInt no AREsp 1121703/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 13/12/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012